Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas de bens pertencentes ao devedor por meio de consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), bem como o afastamento do sigilo bancário relativamente às faturas de consumo alusivas aos cartões de crédito utilizados pelos devedores.
2. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA consiste em um conjunto de procedimentos, módulos e normas para o tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, tratando-se de unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República. 2.1. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora pretendida pelo credor.
3. No presente caso o requerimento de acesso às informações constantes em faturas de cartão de crédito não pode ser acolhido, pois envolve o afastamento do sigilo bancário para satisfação de crédito que não tem natureza alimentar. 3.1. Acrescente-se, ainda, que essa providência não teria o efeito de proporcionar a satisfação do crédito.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o afastamento do sigilo bancário não pode ser considerada medida coercitiva atípica, por se tratar de meio 'drástico' em detrimento do devedor, exceto se consistir em medida de salvaguarda do interesse público. Ademais, entendeu que a medida não guarda proporcionalidade com os “direitos fundamentais" derivados da inviolabilidade à intimidade, nos termos do art. 5o, inc. X, da Constituição Federal (REsp no 1.951.176-SP, 2021.0235295-1, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3o Turma, julgado em 19/10/2021).
5. Recurso conhecido e desprovido.